Tribunal: TJES
Processo: 5004269-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos; Professor
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004269-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PETRINA ROBERTO DE MORAES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004269-03.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PETRINA ROBERTO DE MORAES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863

R
ELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
PETRINA ROBERTO DE MORAES

contra decisão parcial de mérito proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital (eventos nºs 891143/891144), nos autos da ação ordinária que move em seu desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 485, I, do CPC, para condenar o Município ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade em 02% (dois por cento) sobre o a remuneração base, com as devidas correções e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32. Reconheço, também, o direito à incorporação da verba à remuneração da servidora.

JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do art. 485, I, do CPC, o pedido de dano moral (o pedido de gratificação de produtividade resta pendente de apreciação).

Com relação aos valores a serem atualizados, os índices da correção monetária devem seguir o IPCA-E, além de juros de mora, desde a citação, de 0,5%, conforme o índice definido no art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, conforme precedentes do STF.

Houve sucumbência recíproca. Dos dois pedidos apreciados nesta decisão, um foi deferido e um foi indeferido. Assim, quanto à honorária advocatícia, condeno a parte autora a pagar verba honorária que fixo, de forma equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e condeno o Município requerido a pagar honorária advocatícia de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. No entanto, estando a Autora pela assistência judiciária, suspendo a execução da sucumbência em relação a ele enquanto perdurar a situação que autorizou o deferimento desse benefício.

Em suas razões recursais (evento nº 890859), aduz a recorrente, em síntese, que
(i)
a sentença é
citra petita
, pois “ignorou o pedido ao consignar que o recolhimento previdenciário decorre de lei, o que dispensa manifestação nesse sentido” (fl. 05);
(i
i
)
“a partir do acolhimento dos pedidos de incorporação aos vencimentos, ou majoração do valor que se paga equivocadamente, especialmente nas parcelas de gratificação de produtividade e assiduidade, far-se-á necessário revisar a fonte de custeio e recompor a reserva matemática” (fl. 06);
(
i
ii)
“em razão da sua natureza de vencimento, deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13 vencimento e das férias” (fl. 08)”;
(i
v
)
não houve sucumbência recíproca, pois decaiu de parte mínimo do pedido;
(v)
“o montante fixado na decisão a título de honorários de sucumbência em favor dos agravados viola o art. 85, § 8, do NCPC, devendo ser reduzido para R$ 500,00”; (fl. 10); e que
(vi)
a municipalidade deve ser condenada ao pagamento de honorários na proporção máxima, sobre o valor da condenação, e não de forma equitativa.

Contrarrazões ofertadas pela municipalidade no evento nº 951759, pelo desprovimento do recurso. Pugna também, pela condenação da parte agravante por litigância de má-fé.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

ACOMPANHAR O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO
CITRA PETITA

A agravante aduz, preliminarmente, que a decisão é
citra petita
, padecendo de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, em razão de ter deixado de apreciar pedidos expressamente constantes da inicial, quanto à responsabilidade da municipalidade pelo recolhimento da parcela previdenciária.

Todavia, a partir do reconhecimento da ilegalidade da supressão parcial do adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13/1986 da Fundação Educacional de Vila Velha - Funeve, foi expressamente apontado, na decisão que julgou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, que “[...] o recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à autora decorre de lei, o que dispensa manifestação neste sentido” (evento nº 891147).

Tal interpretação decorre do dever do ente público de reter os valores relativos à parcela previdenciária incidente sobre os benefícios concedidos à autora, que deverá ser repassada ao IPVV, na forma da legislação pertinente.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
PETRINA ROBERTO DE MORAES

contra decisão parcial de mérito proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital (eventos nºs 891143/891144), nos autos da ação ordinária que move em seu desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 485, I, do CPC, para condenar o Município ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade em 02% (dois por cento) sobre o a remuneração base, com as devidas correções e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32. Reconheço, também, o direito à incorporação da verba à remuneração da servidora.

JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do art. 485, I, do CPC, o pedido de dano moral (o pedido de gratificação de produtividade resta pendente de apreciação).

Com relação aos valores a serem atualizados, os índices da correção monetária devem seguir o IPCA-E, além de juros de mora, desde a citação, de 0,5%, conforme o índice definido no art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, conforme precedentes do STF.

Houve sucumbência recíproca. Dos dois pedidos apreciados nesta decisão, um foi deferido e um foi indeferido. Assim, quanto à honorária advocatícia, condeno a parte autora a pagar verba honorária que fixo, de forma equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e condeno o Município requerido a pagar honorária advocatícia de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. No entanto, estando a Autora pela assistência judiciária, suspendo a execução da sucumbência em relação a ele enquanto perdurar a situação que autorizou o deferimento desse benefício.

Em suas razões recursais (evento nº 890859), aduz a recorrente, em síntese, que
(i)
a sentença é
citra petita
, pois “ignorou o pedido ao consignar que o recolhimento previdenciário decorre de lei, o que dispensa manifestação nesse sentido” (fl. 05);
(i
i
)
“a partir do acolhimento dos pedidos de incorporação aos vencimentos, ou majoração do valor que se paga equivocadamente, especialmente nas parcelas de gratificação de produtividade e assiduidade, far-se-á necessário revisar a fonte de custeio e recompor a reserva matemática” (fl. 06);
(
i
ii)
“em razão da sua natureza de vencimento, deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13 vencimento e das férias” (fl. 08)”;
(i
v
)
não houve sucumbência recíproca, pois decaiu de parte mínimo do pedido;
(v)
“o montante fixado na decisão a título de honorários de sucumbência em favor dos agravados viola o art. 85, § 8, do NCPC, devendo ser reduzido para R$ 500,00”; (fl. 10); e que
(vi)
a municipalidade deve ser condenada ao pagamento de honorários na proporção máxima, sobre o valor da condenação, e não de forma equitativa.

Quanto ao mérito da causa, a agravante defende que,
“
a partir do acolhimento dos pedidos de incorporação aos vencimentos, ou majoração do valor que se paga equivocadamente, especialmente nas parcelas de gratificação de produtividade e assiduidade, far-se-á necessário revisar a fonte de custeio e recompor a reserva matemática”
, devendo a municipalidade agravada ser condenada
“a pagar a recomposição da reserva matemática, diligenciar o recolhimento e repassar ao Instituto de Previdência as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo, tais como gratificação de produtividade e assiduidade”.

Ocorre que, tal como decidiu o julgador de origem,
“
o recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à autora decorre de lei”
.

Todavia, havendo a incorporação
,
“é devida sua inclusão na equação matemática que compõe o salário de participação e o salário real de benefício, sendo de rigor a revisão da renda mensal inicial da suplementação de aposentadoria, em observância às regras do regulamento do fundo de pensão”,
e que para
“a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante”
, nos termos da normatização regente, conforme entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (destaquei):

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO.
INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO
. DETERMINAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR.
PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO
NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Ação ordinária em que se discute se o valor da gratificação de função, incorporada ao salário por força de decisão judicial proferida em reclamação trabalhista, deve integrar o cálculo do benefício complementar de aposentadoria.2. É possível o julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias entenderem substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento (art. 130 do CPC). 3. É entendimento pacificado no Tribunal Superior do Trabalho (TST) que a gratificação de função percebida pelo empregado por 10 (dez) anos ou mais, ainda que por períodos descontínuos, incorpora-se ao seu salário, não podendo ser retirada pelo empregador quando houver a reversão ao cargo efetivo de origem, haja vista o princípio da estabilidade financeira, corolário do princípio da irredutibilidade salarial (Súmula nº 372/TST). 4.
Determinada
, pela Justiça do Trabalho,
a incorporação
da gratificação de função ao salário do empregado,
tal parcela deixa de ser regida pela transitoriedade, adquirindo feições definitivas, sendo evidente a sua natureza remuneratória
. 5. A gratificação de função incorporada ao salário não se equipara a valores pagos a título de abonos, auxílios, diárias, participação dos lucros, adicionais ou qualquer outra rubrica de natureza indenizatória, eventual ou temporária, excluídos explicitamente nas normas estatutárias do ente de previdência privada. 6. Havendo a integração da gratificação de função ao salário,
é devida sua inclusão na equação matemática que compõe o salário de participação e o salário real de benefício, sendo de rigor a revisão da renda mensal inicial da suplementação de aposentadoria, em observância às regras do regulamento do fundo de pensão
. 7.
Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante
(art. 6º da Lei Complementar nº 108/2001),
podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar
. 8. Havendo apenas a contribuição do trabalhador, deve ser reduzido pela metade o resultado da integração da gratificação de função incorporada ao salário na suplementação de aposentadoria. 9. Como o ente de previdência privada não pode ser responsabilizado pela cota patronal, faculta-se ao assistido vertê-la, se paga a menor, para recompor a reserva e poder receber o benefício integral, sendo assegurado o direito de ressarcimento a ser buscado em demanda contra o empregador. 10. A litigância de má-fé não se caracteriza, tampouco há a configuração de recurso meramente protelatório ou infundado, quando o litigante apenas se valer da peça recursal para, fundamentadamente, formular sua irresignação e requerer a reforma da decisão judicial. 11. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1545840/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015)

No caso, conforme destacou a municipalidade, a Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, em seu artigo 134, diz que constitui
“
fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas
”.

A contribuição da municipalidade também está prevista no mesmo diploma, no art. 135, de modo que não há que se impor a responsabilidade da contribuição do segurado ao ente municipal, pelo fato de não ter promovido a incorporação do percentual total do adicional de insalubridade, o que deverá ser descontado, nos termos da lei regente (art. 101 do mesmo diploma), quando do cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a incorporação da verba aos proventos, assim como será devida a contribuição municipal, não merecendo retoque a r. decisão nesse ponto.

Noutro giro, o percentual referente ao adicional de assiduidade somente deve recair sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, razão pela qual não merece reforma a r. sentença recorrida que fixou os reflexos apenas sobre o décimo terceiro e o terço de férias, consoante disposto, na Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha/ES.

A agravante assinala, outrossim, que sucumbiu em parte mínima do pedido (somente quanto aos danos morais), contudo, como visto, a sentença apreciou apenas dois dos pedidos formulados na inicial, rejeitando um deles, o que justifica a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais.

Como já consignado acima, a agravada foi condenada
“a pagar verba honorária”
fixada

“de forma equitativa, em R$ 1.
0
00,00 (mil reais)”,
sobrestada a exigibilidade em razão da gratuidade concedida, e a parte requerida foi condenada a pagar honorários advocatícios em favor dos patronos da parte requerente no valor
“de R$
1
.
0
00,00 (
mil
reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC”
.

O pedido de redução do montante fixado a título de honorários advocatícios em favor do agravado, parte do pressuposto equivocado de que a agravante sucumbiu de parte mínima do pedido, o que, na verdade não ocorreu.

Por fim, a agravante insurge-se contra o valor dos honorários arbitrados em favor do seu patrono, no importe de R$1.000,00 (mil reais), que, segundo defende, devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e não por equidade.

Nesse ponto, entendo que assiste em parte razão à agravante, pois a decisão na parte condenatória não é líquida, e o valor dos honorários devidos aos patronos da agravante, sob esse aspecto, deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, §4º, II, do CPC, que diz que:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Por fim, não identifico nas razões recursais nenhuma conduta capaz de caracterizar litigância de má-fé por parte da agravante, que tão somente postula, em grau recursal, os direitos que entende que lhe são devidos, sem caracterização de nenhuma hipótese passível de sanção.

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
provimento ao presente recurso, somente para reformar em parte o
decisum
atacado, estabelecendo que os honorários advocatícios devidos aos patronos da agravante deverão observar ao disposto no art. 85, §4º, II, do CPC, mantendo incólume os demais termos da r. decisão que julgou antecipadamente em parte o mérito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO
CITRA PETITA
REJEITADA – APRECIADOS TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS SALVO O QUE FOI SOBRESTADO – PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRE DA LEI – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO AO MUNICÍPIO –
REFLEXOS
RESTRITOS AO
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

E TERÇO DE FÉRIAS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – VALOR DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AOS PATRONOS DA PARTE AUTORA A SER FIXADO COM BASE NO ART. 85, §4º, II, DO CPC – PARCELA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO RECONHECIMENTO –

RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

Preliminar de nulidade da sentença por julgamento
citra petita
:

1.
A partir do reconhecimento da ilegalidade da supressão parcial do adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13/1986 da Fundação Educacional de Vila Velha - Funeve, foi expressamente apontado, na decisão que julgou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, que “[...] o recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à autora decorre de lei, o que dispensa manifestação neste sentido”.

2.
Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.

Mérito:

1
.
O recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à aposentada decorre de lei. A Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, em seu artigo 134, diz que constitui “fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas”.

2
.
A contribuição da municipalidade também está prevista no mesmo diploma, no art. 135, de modo que não há que se impor a responsabilidade da contribuição do segurado ao ente municipal, pelo fato de não ter promovido a incorporação do percentual total do adicional de insalubridade, o que deverá ser descontado, nos termos da lei regente (art. 101 do mesmo diploma), quando do cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a incorporação da verba aos proventos, assim como será devida a contribuição municipal.

3
.
O percentual referente ao adicional de assiduidade somente deve recair sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, razão pela qual não merece reforma a r. sentença recorrida que fixou os reflexos apenas sobre o décimo terceiro e o terço de férias, consoante disposto, na Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha/ES.

4.
A sentença recorrida apreciou apenas dois dos pedidos formulados na inicial, rejeitando um deles, o que justifica a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais.

5
.
O pedido de redução do montante fixado a título de honorários advocatícios em favor da parte agravada, parte do pressuposto equivocado de que a agravante sucumbiu de parte mínima do pedido.

6
.
A decisão na parte condenatória não é líquida, e o valor dos honorários devidos aos patronos da agravante, sob esse aspecto, deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, §4º, II, do CPC, que diz que:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

7
.
Recurso conhecido e em parte provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para reformar em parte o decisum atacado, estabelecendo que os honorários advocatícios devidos aos patronos da agravante deverão observar ao disposto no art. 85, §4º, II, do CPC, mantendo incólume os demais termos da r. decisão que julgou antecipadamente em parte o mérito, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.